Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737006-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: BRECHO PINK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO e TIAGO SANTOS LIMA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos n.o 0711178-66.2024.8.07.0009), ajuizada em face de Brecho Pink Ltda. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de inclusão da sócia administradora da empresa agravada no polo passivo da demanda, sob o fundamento de ausência de demonstração de existência de patrimônio líquido positivo que tenha sido distribuído entre os sócios. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a sócia administradora da empresa agravada deve ser incluída no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa foi regularmente dissolvida e a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente foi atribuída à sócia administradora no instrumento de distrato social. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de proteção dos direitos dos credores, haja vista que a dissolução da empresa não exime a sócia administradora de suas responsabilidades. Nesse contexto, alega a necessidade de reforma da decisão, ressaltando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admite a sucessão processual do sócio quando houver previsão expressa no distrato. Nesse contexto, requer os Agravantes a concessão da tutela recursal para que seja determinada a inclusão da sócia administradora da Agravada no polo passivo, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo juntado no ID n.o 75763138. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesse panorama, a antecipação da tutela recursal pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorreu nos autos. Como é cediço, a extinção por encerramento voluntário é um processo pelo qual uma empresa decide encerrar suas atividades de forma voluntária, sendo todos os ativos da empresa vendidos e os passivos quitados, resultando no encerramento definitivo da empresa. De acordo com os artigos 1.033 e 1.102 do Código Civil, serão observadas as seguintes etapas para o regular encerramento das atividades da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. Mais adiante no art. 1.110 do Código Civil, é preconizado que: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.” Embora o c. STJ venha entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual de pessoa jurídica com as atividades encerradas, alguns requisitos devem ser devidamente observados. Em se tratando de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo. Nesse sentido, confira-se precedente do STJ, transcrito a seguir: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. (...) 6. Recurso especial provido.” (EREsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)” (Negritei) A respeito deste tema, esta Turma tem se posicionado no sentido de que a substituição processual de empresa limitada por ex-sócios, somente será viável quando comprovado que estes receberam valores provenientes da dissolução da pessoa jurídica, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE LIMITADA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. "Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios." (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). 2. O Código Civil, em seu art. 1.110, apresenta comando direcionado à dissolução das sociedades nos seguintes termos: "Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos". 3. Para pleitear a sucessão processual, a parte exequente deve se desincumbir do ônus que lhe incumbe, qual seja, o de comprovar que, após a extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. 4. No presente caso, o exequente não comprovou que os sócios da empresa executada tenham recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1761324, 07258175320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, não há demonstração de que há patrimônio positivo da empresa após o seu encerramento, e que este foi dividido entre os ex-sócios, de modo que sejam demandados em substituição processual para satisfazer o crédito exequendo. Na verdade, no distrato social de ID n.o 75760054 consta de forma expressa que “procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente”, nos termos da cláusula segunda. Assim, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar que após a extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade a ex-sócia, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, até porque, a parte agravante deixou de cumprir os requisitos previstos para sua concessão. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador